Tribunal: TJSP
Processo: 1002928-73.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos por ambas as partes com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos por ambas as partes com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – CPC 2015, art. 1025 – Ambos embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002928-73.2020.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
é embargado CONDOMÍNIO JARDINS DE BORDEAUX.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS. VU", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002928-73.2020.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No 40434 E 40435
EDEC.
Nos:
1002928-73.2020.8.26.0011/50000
e
1002928-73.2020.8.26.0011/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE./EMBDA.: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP
EMBDO./EMBTE.: CONDOMÍNIO JARDINS DE BORDEAUX
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Embargos declaratórios
opostos por ambas as partes com o nítido propósito de rediscussão
da matéria
Descabimento
Inocorrência de vícios a serem
sanados
Prequestionamento
Desnecessidade da menção
expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo Suficiência do
enfrentamento da questão de direito debatida Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
CPC 2015, art. 1025 Ambos embargos de declaração rejeitados.
São dois embargos de declaração.
A ré Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SABESP aponta obscuridade no aresto, sob o fundamento de existência de
previsão legal acerca da tarifa progressiva. Diz que não há que se falar em
cobrança a partir de segunda faixa, mas de aplicação do Decreto Tarifário
Estadual, que prevê a progressividade tarifária, considerando o volume de
esgotos a faturar como a soma do consumo de água consumida advinda da fonte
da Sabesp com a água consumida advinda da fonte alternativa. Ainda, alega
omissão no acórdão, ao argumento de que não foi expressamente mencionado o
princípio da isonomia. Outrossim, aduz que há omissão quanto ao art. 15 do
Decreto no. 41.446/96.
O condomínio autor, por sua vez, indica a existência de
contradição no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, ao
argumento de que não explicita o porquê do arbitramento da verba em
descompasso com o parágrafo 2o, do art. 85, do CPC.
Com efeito, o aresto não padece de vícios hábeis a serem
sanados nesta via. As questões postas foram apreciadas de forma adequada,
coesa e suficiente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002928-73.2020.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 3/7
Ressalte-se que descabe, para fins de embargos declaratórios, a
alegação de contradição em relação a outros julgados.
Do acórdão constou expressamente: “... O condomínio-autor
possui poço artesiano do qual retira parte do seu consumo de água.
Incontroverso que a Sabesp instalou outro medidor para calcular
o volume de água retirado do poço artesiano, com base no qual verifica o valor
da tarifa de esgoto.
Por conseguinte, o condomínio-autor possui duas cobranças
realizadas pela Sabesp: uma atinente ao consumo de água e coleta de esgoto
derivada do medidor que efetivamente utiliza a água fornecida pela ré e outra
referente somente à coleta de esgoto e calculada com base no consumo de água
obtida do poço artesiano.
Contudo, denota-se que a forma de cálculo do valor da tarifa de
esgoto do poço artesiano vem sendo realizada de forma diferente da tarifa de
água fornecida pela ré.
É notório que a Sabesp utiliza a tarifa progressiva para realizar o
cálculo da fatura.
Nessa esteira, dependendo da faixa de consumo atingida, a parte
paga um determinado valor, que é majorado de acordo com o aumento do
consumo.
Para calcular o valor da fatura de esgoto derivada de seu próprio
fornecimento de água, a Sabesp inicia o cálculo a partir da primeira faixa;
entretanto, para calcular o valor da fatura de esgoto do poço artesiano, a Sabesp,
de fato, ignora a primeira faixa e inicia o cálculo a partir da segunda faixa.
Tanto assim é que a própria Sabesp alega que “os sistemas de
processamento do faturamento consideram a ligação alternativa como uma
continuação da ligação Sabesp” (pág. 78), o que não pode ser aceito.
Inexiste previsão legal para que o cálculo seja realizado dessa
maneira.
O art. 19 do Decreto 82.587/78 que previa que “O volume de
água residuária ou servida será avaliado com base no consumo de água do
mesmo usuário” já se encontra revogado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002928-73.2020.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 4/7
Por sua vez, o art. 15 do Decreto Estadual 41.446/96 dispõe que:
“A cada ligação de água e/ou esgoto corresponderá uma única fatura/conta por
período de faturamento”.
Desta feita, a Sabesp não pode simplesmente considerar a
ligação de esgoto do poço artesiano como uma extensão da ligação de água
proveniente da Sabesp para fins de aplicação da tarifa progressiva, devendo
efetuar o cálculo de forma individualizada.
Com a forma de cálculo usada pela Sabesp, esta acaba por
penalizar o consumidor que busca uma fonte alternativa de fornecimento de
água.
Evidente a ofensa ao art. 39, V, do CDC: “Art. 39. É vedado ao
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: V - exigir do
consumidor vantagem manifestamente excessiva;”
Assim, deverá a ré readequar a forma de cálculo da tarifa de
esgoto do poço artesiano para que utilize a primeira faixa da tarifa progressiva,
nos mesmos moldes como realiza o cálculo da tarifa de esgoto derivada do
fornecimento de água da Sabesp.
Além disso, deverá a ré efetuar a restituição dos valores
indevidamente cobrados da autora considerado o prazo prescricional decenal
(CC/2002, art. 205), com correção monetária a partir de cada pagamento
indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Em razão do resultado, arcará a ré com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$
7.000,00, sob pena de atingir-se cifra excessiva.
No sentido do todo exposto: “TAXA. COLETA DE ESGOTO.
VOLUME DE ÁGUA CAPTADO, PARTE PELO SISTEMA PÚBLICO, PARTE DE
FONTE ALTERNATIVA (POÇO ARTESIANO), AMBOS REGISTRADOS POR
HIDRÔMETROS. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DIFERENTES PARA A APURAÇÃO
DO PREÇO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO, EM RAZÃO DA FONTE DE
CAPTAÇÃO. ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PELO
DOBRO. 1. É abusiva a adoção de critérios diversos para a apuração do preço
dos serviços de coleta de esgoto originados do uso de água fornecida pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002928-73.2020.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 5/7
própria concessionária e da captação por fonte alternativa (poço artesiano),
quando ambas dispõem de hidrômetro. 2. É de dez anos (CC/2002, art. 205) o
prazo para o ajuizamento de pedido de repetição de tarifa esgoto paga a maior.
3. Não cabe devolução em dobro dos valores equivocadamente exigidos, ausente
prova de má-fé por parte da concessionária. 4. Pedidos parcialmente
procedentes. Recurso provido em parte para esse fim.” (TJSP, AP 0210878-
45.2010.8.26.0100, 14a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. MELO COLOMBI, j.
22.08.2012)
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Tarifa de esgoto

Insurgência do autor contra a forma de cálculo da tarifa de esgoto quando há
fonte alternativa de fornecimento de água, no caso, poço artesiano -
Admissibilidade Ausência de previsão legal para que o consumo de esgoto
com fonte alternativa seja calculado de forma diferenciada Necessidade de
se adequar a tarifa de esgoto Ação declaratória procedente Pedido de
restituição dos valores pagos a maior que deve ser deferido
Sentença
reformada - Recurso provido." (TJSP, AP 1007209-43.2018.8.26.0011, 23a
Câm. Dir. Priv., Rel. Des. J. B. FRANCO DE GODOI, j. 05.04.2019)
“Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto.
Ação de obrigação de fazer c.c. restituição de indébito. Existência de fonte
alternativa de água (poço artesiano). Tarifação a partir da segunda faixa de
consumo não encontra amparo legal. Cobrança de acordo com o sistema
progressivo que impõe que o consumidor pague mais caro pelos serviços de
coleta de esgoto quando se utiliza de fonte alternativa, do que quando
utilizada a água fornecida pela ré. Abusividade bem reconhecida. Honorários
advocatícios condizentes com o trabalho desenvolvido. Sentença de
procedência mantida. Majoração da verba honorária pela atuação nesta fase
recursal (ART. 85, § 11 DO CPC). Apelação não provida, com determinação.”
(TJSP, AP , 34a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. CRISTINA ZUCCHI, j.
22.06.2020)...”.
Observe-se que, quanto aos honorários, foram fixados por
equidade de forma a evitar-se arbitramento em valor excessivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002928-73.2020.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 6/7
Ressalte-se, no mais, que não há necessidade de,
explicitamente, fazer menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos de
lei que regem a matéria, muito menos para fins de prequestionamento, bastando
a exposição das razões que bastaram e levaram ao resultado do julgado.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes
do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda, convém citar julgados dos EE. Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a
ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n° 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ - Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).
Na verdade, o que pretendem os embargantes é rediscutir a
matéria, insatisfeitos que se encontram com o desfecho do recurso. Entretanto,
nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido “a omissão a
que se refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do julgado, a
saber, o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se relaciona, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002928-73.2020.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 7/7
absoluto, com os argumentos das partes, que podem ser rejeitados
implicitamente. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões
relevantes sejam apreciadas; em outras palavras, que o julgador tenha
encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão” (Extinto 1o TACivSP ED
no 967.567-4/01 - Rel. Des. Franklin Nogueira).
De resto, o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025. Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ressalte-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito ambos os embargos de declaração.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora